Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-68.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802273-68.2019.8.14.0039
APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLARINA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO ABERTURA DE VISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.SENTENÇA ANULADA.

1.Ocorre cerceamento de defesa pela omissão na apreciação de documento essencial para o julgamento da lide.

2.Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantido às partes se manifestarem, sob pena de nulidade.

3.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802273-68.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLARINA NUNES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas (Id. 4595680), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência formulada por CLARINA NUNES, que julgou procedente o pleito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Na origem, a apelada/autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado e reserva de margem consignável supostamente realizados com o apelante/réu.

Informa que tais descontos iniciaram a partir de 10/01/2016.

Afirma que não realizou qualquer contratação com o apelante/réu e que nunca recebeu qualquer valor decorrente de tais empréstimos.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 8241777 e condenar o réu/apelante ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
deferiu o benefício da justiça gratuita e indeferiu a tutela provisória de urgência por considerar que, segundo documento juntado com a inicial, o contrato havia sido excluído administrativamente, não ocorrendo os descontos no benefício da apelada/autora (Id 4595497).

O apelante/réu apresentou contestação afirmando que celebrou negócio jurídico com a apelada/autora, em 08/01/2016, referente à contratação de BMG Card nº 5259064479239114, tendo, inclusive, assinado o contrato pertinente.

Que, na ocasião da contratação, a autora/apelada apresentou ao apelante/réu os seus documentos pessoais, tais como, documento de identidade, CPF, comprovante de renda e comprovante de residência.

Informa que a apelada/autora realizou saques nos valores de R$ 1.001,55 (mil e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R$610,00 (seiscentos e dez reais) com o referido cartão de crédito.

Sustentou a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos legalmente firmados, a inexistência de ato ilícito a justificar sua responsabilização civil pela indenização dos danos de ordem moral, o não cabimento do pedido de restituição do indébito em dobro; a necessidade de compensação de créditos na hipótese de condenação na demanda; a necessidade de devolução dos valores disponibilizados no cartão de crédito em caso de procedência do pleito e o não cabimento da inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos (Id.4524461).

A apelada/autora apresentou réplica à contestação alegando, em síntese, que o apelante/réu não juntou aos autos qualquer contrato a fim de validar a suposta negociação (Id. 4595513).

Alegou, ainda, que o apelante/réu não provou que a apelada/autora tenha realizado saque da quantia informada em sede de contestação e que ônus de comprovar a existência da relação jurídica é do apelante/réu.

Em decisão interlocutória proferida, o MM. Juízo
a quo
consignou que recebeu ofício da Direção do Fórum de Paragominas, solicitando informações sobre a quantidade de ações de indenização contra instituições bancárias. Que a referida solicitação ocorreu em razão de expediente encaminhado pela Delegacia de Polícia Civil do Município que informou a prisão de investigado acusado de apropriação indébita e estelionato, tendo como vítimas idosos aposentados que teriam sido recrutados pelo investigado para o ingresso de ações de indenização contra as instituições bancárias (Id. 4595666).

Consta no referido despacho que de novembro/2019 a fevereiro/2020 foram distribuídas milhares de ações desta natureza na Comarca de Paragominas, razão pela qual verificou a necessidade de maior critério na avaliação acerca da produção de provas nos referidos processos.

E, a fim de evitar enriquecimento sem causa e que o processo seja utilizado para fins indevidos/ilegais, requisitou informações via BACENJUD referente ao período mencionado pelo apelante/réu na contestação (Protocolos 20200006374173 e 20200006374318).

No Id. 4595668, consta resposta ao protocolo 20200006374173, oriundo do Banco do Brasil, onde se verifica que não foram localizadas operações com base nos parâmetros informados.

Posteriormente, em cumprimento ao ato ordinatório, Id. 4595669, determinando manifestação das partes acerca da documentação anexada aos autos, consta petição apresentada pelo apelante/réu requerendo expedição de ofício para o Banco Bradesco, Agência 679, Conta nº 613230-8 e para o Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB, Agência 6044, Conta nº 638150-2, onde teriam sido realizadas as transferências eletrônicas de pagamento do empréstimo em questão (Id. 4595673).

Consta no Id. 4595677, ofício em resposta ao expediente formulado ao Bacen Jud 2.0, proveniente do Branco Bradesco, com extratos da Agência nº 0679-3 e conta nº 613.230-8, em nome da apelada/autora, referente ao protocolo nº 20200006374173 expedido pelo juízo de origem.

Sobreveio a r. sentença (Id. 4595680), cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexistência do contrato de n. 8241777 questionado nos autos, determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados. Condeno ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados no benefício do autor em razão do contrato ora declarado nulo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O pagamento da dívida em 15 dias após o trânsito em julgado, evitará a incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Transitada em julgado e devidamente cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. ”

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação onde sustenta que a autora pretende se isentar do pagamento de contrato realizado legalmente; a legalidade da celebração do contrato de empréstimo realizado com analfabeto; a ausência de conduta ilícita capaz de ensejar o pedido de restituição frente à contratação do cartão de crédito consignado; a ausência de danos morais; a necessidade de redução do quantum indenizatório; o enriquecimento sem causa; a necessidade de compensação de créditos diante de saques realizados pela apelante. Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação para que a sentença recorrida seja desconstituída.

Nas contrarrazões apresentadas, a autora pleiteia que seja determinada a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso no caso de indenização por danos materiais e danos morais diante da inexistência de relação contratual e que averba indenizatória seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os autos foram distribuídos para a Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves que determinou a redistribuição do feito, por integrar a área de Direito Público desta Corte.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais em que pretende a apelada/autora a declaração da inexistência do contrato nº 8241777, que gerou descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), no período de 10/01/2016 até 22/03/2016, somando o valor de R$ 118,20 (cento e dezoito reais e vinte centavos), sob a alegação de que foi realizado com o apelante/réu mediante fraude e a consequente condenação da apelante/réu em indenização por danos morais e o ressarcimento em dobro dos valores descontados.

Compulsando os autos, verifiquei que o MM. Juízo, Id. 4595666, requisitou informações, via BacenJud, para análise de extratos de contas em nome da apelada/autora, referente ao período mencionado pelo apelante/réu em sua contestação, a fim de evitar enriquecimento sem causa e que o processo seja utilizado para fins indevidos/ilegais, gerando os protocolos nº 202000006374173 e nº 2020006374318.

Contudo, constatou-se que o juízo de origem, ao proferir a sentença ora recorrida, deixou de apreciar documento contido no Id. 4595672, onde consta documentação gerada pelo Banco Bradesco, em atenção ao protocolo 20200006374173, via BacenJud, contendo extrato de conta bancária em nome da apelada/autora, de significativa importância para o deslinde da controvérsia.

Outrossim, verificou-se que as partes não foram intimadas para se manifestarem acerca da referida documentação, pelo que restou configurado o cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório.

O próprio juízo de origem determinou a produção da referida prova, reputando-a importante para análise da causa a fim de evitar que o processo seja utilizado para fins indevidos e deixou de analisá-la ao proferir sua decisão, bem como não oportunizou as partes se manifestarem acerca do extrato bancário em nome da apelada/autora, apreciando o feito de forma prematura.

Deve-se lembrar, que, de acordo com a legislação processual civil vigente, o juiz é o destinatário da prova, cabendo determinar, ainda que de ofício, as medidas necessárias para o julgamento de mérito, conforme dispõe o artigo 370 do CPC,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito.”

Assim, utilizando-se do seu poder geral de cautela o juízo de origem determinou, de ofício, produção de prova reputada necessária ao deslinde da causa, porém, verificando-se sua omissão na apreciação da referida documentação, bem como a inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa por não ter sido oportunizado às partes se manifestarem acerca do documento constante no Id.4595672 (Id. 18985259 dos autos originais), resta configurado o cerceamento de defesa, devendo ser decretada a nulidade da decisão com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Na origem, devem ser as partes intimadas para se manifestarem acerca da documentação.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“PJE: 1009781-85.2019.8.11.0000 E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MONITÓRIA E FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE SOJA – OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA - CASOS EXCEPCIONAIS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESFECHO DA CONTROVÉRSIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO - NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há que se falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante de uma execução, determina a remoção de bens, vez que se o executado fosse previamente informado, o cumprimento do ato praticamente resultaria em diligência frustrada.
É de se concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa se não apreciado documento essencial para o desfecho da controvérsia. Ocorrendo cerceamento de defesa pela omissão na apreciação de documento essencial, deve ser decretada a nulidade da decisão, com retorno dos autos à Comarca de origem para nova análise da controvérsia.-

(TJ-MT - AI: 10097818520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROGRAMA JULGAR - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - PETIÇÃO EM CARÁTER URGENTE - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E ANÁLISE DA PETIÇÃO -
DOCUMENTOS RELEVANTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA
. - O Programa Julgar instituído no âmbito do TJMG pela Portaria nº 3446/PR/2016 não configura juízo de exceção e não caracteriza ofensa ao princípio da identidade física -
Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantida à parte contrária a vista, a possibilidade de se manifestar e o direito à produção de contraprova, sob pena de nulidade
.(TJ-MG - AC: 10520150037114001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018).”

Diante das considerações acima, voto por, de ofício, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que as partes se manifestem acerca da documentação de Id. 4595677 e a regular tramitação do feito, prejudicado o apelo.

É o meu voto.

Belém(PA), 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021